Tribunal: TCU
Processo: 013.136/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou agravo interposto pela embargante em face de medida cautelar que determinou a suspensão de pagamentos no âmbito de contrato celebrado para aa execução das obras de macrodrenagem do Igarapé Pricumã, no município de Boa Vista/RR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria, agora em fase de embargos de declaração ao Acórdão 1917/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao embargante e à Prefeitura Municipal de Boa Vista/RR; e 9.3. orientar a Seproc que, tão logo sejam realizadas as comunicações referentes ao subitem 9.2 acima, retorne os presentes autos ao gabinete do Relator para análise da instrução de mérito.